Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750407-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado dos autores, contra a decisão do e. Juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator